Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento. No ID: 18247679, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor (ID: 17455243) não quitam os créditos devidos, sob o argumento que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram o requisitório ID: 11542110, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Pugna também pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta de titularidade da sociedade de advogados. O Distrito Federal manifestou-se no ID: 18688820, argumentando que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a devida satisfação do débito. Considera que a questão está preclusa, tendo em vista o exequente ter se insurgido quanto ao erro de cálculo após o depósito dos valores. De mais a mais, aduz que a preclusão afeta até mesmo as matérias de ordem pública, que devem ser impugnadas no momento oportuno. É o histórico necessário. Decido. Conforme comprovam os documentos ID: 17455243, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTRO PINTO e do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores que foram homologados com a concordância do exequente e não impugnados tempestivamente, conforme consta na decisão ID: 11542098. No cotejo das datas, verifica-se que o exequente se insurgiu e apontou “erro de cálculo” em data posterior ao pagamento dos créditos. Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Dessa feita, os valores depositados pelo Distrito Federal são os efetivamente devidos. Quanto ao pedido de transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados (ID: 17455243) para a conta bancária indicada no ID: 16700279. Diante disso, satisfeita integralmente a obrigação, DECRETO a extinção da Requisição constante de ID: 11542110 - Pág. 2, que originou o procedimento próprio n. 0004316-94.2017.8.07.0000 (2017 00 2 004049-6), como também do presente feito executivo em relação aos servidores ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTRO PINTO, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Por fim, verifica-se que o Distrito Federal apresentou comprovante de pagamento quanto aos créditos em favor dos substituídos, não comprovando, porém, o depósito do requisitório constante do ID: 11542110 - Pág. 1, referente aos honorários sucumbenciais. Assim, determino a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para o adimplemento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou que colacione aos autos o devido comprovante, sob pena de bloqueio de numerário. Antes, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias à efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado (ID: 17455243), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 18247679. Translade-se cópia da presente decisão para os autos da RPV 0004316-94.2017.8.07.0000 (2017 00 2 004049-6), arquivando-a. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador